Tribunal: CARF
Processo: 10283.004851/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004851/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.490 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
GILLETTE DO BRASIL LTDA (SUCEDIDA POR INCORPORAÇÃO POR
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO. RITO
DO
PAF.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
HIERÁRQUICO.
CABIMENTO
Para o questionamento de decisão administrativa que considerou não
formulado o Pedido de Restituição apresentado, é cabível o recurso hierárquico
de que trata o art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, não sendo aplicável o rito
previsto no Decreto no 70.235, de 1972.
DECISÃO
PROFERIDA
POR
AUTORIDADE
INCOMPETENTE.
NULIDADE
A decisão proferida por autoridade incompetente para o julgamento de recurso
é nula, e o vício afeta todos os atos dela decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, e em, de ofício, declarar a nulidade de todos
os atos praticados a partir da decisão de primeira instância (inclusive), nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004851/2006-50
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.004851/2006-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-14.137,
de 29 de maio de 2009, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belém/PA julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 213/219).
O presente processo decorre de Pedido de Restituição apresentado em formulário
de papel, pela Recorrente, em 24 de agosto de 2006, por meio do qual foi pleiteado suposto
excedente de saldo a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-
calendário de 2000, no montante de R$ 2.010.754,04 (fl. 3).
O referido indébito decorreria da aprovação retroativa, em maio de 2004, de
ampliação e diversificação da isenção do IRPJ sobre o lucro da exploração, nos termos do art. 23
do Decreto-Lei no 756, de 1969, referente “à produção adicional de aparelhos de barbear, escova
dental e cartucho de lâmina de barbear ‘Sensor’”. A Recorrente teria, então, providenciado a
retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) referente
ao ano-calendário de 2000, com a consideração da referida ampliação, conforme a seguir
detalhado:

O pedido foi considerado não formulado, por meio do Despacho Decisório de fl.
170, com base no Parecer de fls. 168/170, tendo em vista se referir a período já alcançado pela
decadência, conforme arts. 165, inciso I, e 168, inciso I, do CTN, em conjunto com os Atos
Declaratórios SRF no 3, de 2000, e no 96, de 1999, bem como pelo fato de haver sido formulado
por pessoa sem poderes para representar a Recorrente.
Após a ciência da referida decisão, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 172/191, em que se defendeu:
(i) que os poderes para a signatária do Pedido de Restituição representar a
Recorrente perante a Receita Federal estariam incluídos na Procuração juntada aos
autos ;
(ii) a apresentação do Pedido de Restituição por meio de formulário de papel, com
base no direito constitucional de petição e no princípio da moralidade
administrativa;
(iii) que o prazo para se pleitear a restituição de tributos sujeitos a lançamento por
homologação seria de dez anos, contados a partir do fato gerador;
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.004851/2006-50

(iv) em relação aos créditos correspondentes a períodos anteriores à entrada em
vigor da Lei Complementar no 118, de 2005, não se aplicaria o disposto no art. 3o
da referida Norma.
No Acórdão recorrido, inicialmente, entendeu-se que o Pedido de Restituição foi
apresentado por pessoa legalmente habilitada. Em seguida, quanto à apresentação do Pedido de
Restituição por meio de formulário em papel, considerou-se que “a não possibilidade de
apresentação do pedido de restituição via programa PER/DCOMP em razão da "decadência" não
se enquadra nas impossibilidades de utilização do programa”. Destacou-se, inclusive, na decisão,
que não caberia a apresentação de manifestação de inconformidade em relação ao pedido de
restituição considerado não formulado, mas que o referido direito teria sido concedido pela
unidade de origem.
Por fim, considerou-se que “o prazo para exercício do direito de repetição de
saldos negativos de IRPJ é de cinco anos contados a partir da data prevista para o encerramento
do período de apuração”, de modo que, à data da apresentação do Pedido de Restituição já teria
decorrido o prazo prescricional.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO IRPJ. ANO-CALENDÁRIO 2000. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição de saldo negativo IRPJ,
apuração anual, é de cinco anos contados a partir do encerramento do período de
apuração.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 221/238) no qual a
Recorrente, basicamente, reitera tudo quanto já alegado na Manifestação de Inconformidade com
relação à questão da prescrição.
O processo foi, inicialmente, distribuído no âmbito da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara desta Primeira Seção de Julgamento do CARF, tendo-se resolvido, por meio da
Resolução no 1201-000.039, de 23 de fevereiro de 2011 (fls. 247/254), converter o julgamento
em diligência, de modo a que se informasse a data de entrega da DIPJ original relativa ao ano-
calendário de 2000.
A diligência resultou na Informação de fls. 261/263.
Em 11 de fevereiro de 2021, o processo foi redistribuído, por sorteio, nos termos
regimentais, a este Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.004851/2006-50

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 22 de julho
de 2009 (fl. 220), tendo apresentado seu Recurso, em 13 de agosto do mesmo ano (fl. 221),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
nos autos à fl. 240.
Ocorre, contudo, que o Pedido de Restituição apresentado pela Recorrente foi
considerado não formulado, por meio do Despacho Decisório de fl. 170.
Neste sentido, por ausência de previsão legal, não é cabível a apresentação de
Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário, já que tais recursos e a aplicação do
rito previsto no Decreto no 70.235, de 1972, somente tem lugar em relação às decisões que
indeferirem pedido de restituição ou de ressarcimento, ou que não homologarem compensações
realizadas, conforme art. 74, §§9o a 11, da Lei no 9.430, de 1996, e art. 48, §§1o e 2o, da Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005, a seguir transcritos:
Art. 74 (...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Art. 48. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição ou de ressarcimento ou, ainda,
da data da ciência do despacho que não-homologou a compensação por ele efetuada,
apresentar manifestação de inconformidade contra o não-reconhecimento do direito
creditório ou a não-homologação da compensação.
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.004851/2006-50

Na decisão recorrida, tal fato, inclusive, é reconhecido. Optou-se, entretanto, pelo
julgamento da Manifestação de Inconformidade, uma vez que a possibilidade de apresentá-la
havia constado da decisão proferida pela autoridade administrativa. In verbis:
Aprofundando a análise da situação, temos que nos termos do §2° do artigo 31 da IN-
SRF-600/2005, no caso de pedido de restituição considerado não formulado não cabe a
apresentação de manifestação de inconformidade a que se refere o caput do artigo 48
da IN-SRF-600/2005. Todavia, a própria unidade de origem ofereceu ao contribuinte a
possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade (vide Despacho
Decisório - fl.167), razão pela qual entendemos que deve ser concedido ao contribuinte
o rito do Processo Administrativo Fiscal — PAF, aprovado pelo Decreto n° 70.235/72.
Revela-se equivocada, entretanto, a decisão adotada pelos julgadores de primeira
instância.
É impossível se convalidar o procedimento que não encontra previsão legal, tão-
somente porque a autoridade administrativa equivocou-se quanto ao rito processual cabível.
Os textos legais acima são cristalinos em relação às hipóteses em que são
cabíveis, nos processos que tratam de restituição, ressarcimento e compensação, a apresentação
de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário.
No caso de compensação considerada não declarada e de pedido de restituição
considerado não formulado, não é aplicável o rito previsto no Decreto no 70.235, de 1972, mas
aquele estabelecido na Lei no 9.784, de 1999, com o recurso hierárquico tratado no art. 56 da
referida Norma. Em decorrência do equívoco cometido pela autoridade administrativa, para não
haver prejuízo ao contribuinte, o máximo que se pode admitir é que a peça recursal apresentada à
guisa de Manifestação de Inconformidade seja acolhida como Recurso Hierárquico, que deve ser
considerado tempestivo já que apresentado consoante o prazo concedido pela autoridade
administrativa (já que o prazo para tal tipo de recurso é inferior ao previsto para a Manifestação
de Inconformidade).
Neste sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1997
PEDIDO NÃO FORMULADO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
INADMISSIBILIDADE.
Não cabe manifestação de inconformidade contra decisão administrativa que considerou
"não formulado" o pedido de restituição/ressarcimento. (Acórdão no 3401-005.366, de
27 de setembro de 2018, Relator Conselheiro Tiago Guerra Machado)
A apreciação do recurso apresentado pela Recorrente pelas instâncias julgadoras,
inclusive, encontra óbice na questão da competência, o que macula de nulidade a decisão
proferida nos presentes autos.
É que, como se sabe, a competência é um dos requisitos de validade do ato
administrativo, de modo que “todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do
limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar o elemento
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.004851/2006-50

básico de sua perfeição; qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da
Administração” 1
Também no Decreto no 70.235, de 1972, a falta de competência para proferir
decisões é reconhecida como causa de nulidade, a teor do art. 59, inciso II:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Isto posto, são nulos todos os atos praticados a partir da decisão de primeira
instancia, inclusive, posto que os julgadores a quo não detinham competência para realizar a
apreciação do recurso apresentado pela ora Recorrente.
A mesma razão conduz ao não conhecimento do Recurso Voluntário.
2 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário interposto
pela Recorrente, e, de ofício, por DECLARAR A NULIDADE de todos os atos praticados a
partir da decisão de primeira instância (inclusive).
O documento de fls. 172/191 deve ser tratado como Recurso Hierárquico, na
forma do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

1 SCATOLINO, Gustavo; TRINDADE, João. Manual de direito administrativo. 4. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016,
p. 833.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital